Tribunal: TJMT
Processo: 1005228-58.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005228-58.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MAILI DA SILVA MATOSO - CPF: 006.219.971-45 (ADVOGADO), GABRIEL SILVA DE SOUZA ALBERNAZ - CPF: 706.338.331-00 (PACIENTE), JUIZ DA 2° VARA CIVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES/MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), MATHEUS LUCAS DA SILVA ALBERNAZ SALES - CPF: 064.601.331-90 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIEL SILVA DE SOUZA ALBERNAZ - CPF: 706.338.331-00 (PACIENTE), MAILI DA SILVA MATOSO - CPF: 006.219.971-45 (IMPETRANTE), ORLAN CAMPOS PINHO (TERCEIRO INTERESSADO), J. R. D. S. - CPF: 018.895.841-00 (TERCEIRO INTERESSADO), BENEDITO PEDROSO DA SILVA - CPF: 171.737.951-68 (VÍTIMA), LUIZ CESAR RODRIGUES - CPF: 886.628.611-72 (VÍTIMA), ORONIL ALVES DA COSTA - CPF: 453.697.471-72 (VÍTIMA), YACRILIS FABIO MENDES COSTA - CPF: 060.722.231-09 (VÍTIMA), JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: MAILI DA SILVA MATOSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES

EMENTA:

HABEAS CORPUS
– ROUBO MAJORADO EM CONTINUIDADE DELITIVA E CORRUPÇÃO DE MENOR – PRISÃO PREVENTIVA – DECISÃO FUNDAMENTADA - PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS E REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –
GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA DELITUOSA – MODUS OPERANDI -
AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – PEDIDO DE LIBERDADE EM RAZÃO DA PANDEMIA DA COVID-19 – PLEITO NÃO SUBMETIDO AO JUÍZO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA, E NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA A ORDEM.

Pedido de liberdade assentado na pandemia do novo coronavírus nem sequer foi submetido ao juízo de primeira instância, tornando inviável o exame neste grau, sob pena de supressão de instância.

A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, prevista no artigo 312 do Código de Processo Penal.

No caso, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, aptos a justificar a necessidade de garantia da ordem pública, notadamente em razão da gravidade concreta da conduta.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1005228-58.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: MAILI DA SILVA MATOSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES

RELATÓRIO:

Trata-se de
habeas corpus
, interposto pela advogada Maili da Silva Matoso, em favor de
GABRIEL SILVA DE SOUZA ALBERNAZ
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Segunda Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT.

Narra que o paciente está preso cautelarmente acusado da prática, em tese, dos crimes de roubo majorado e corrupção de menor.

Sustenta, em síntese, que não há fundamentação idônea no decreto cautelar, não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, além de ser possível a aplicação de cautelares menos onerosas, notadamente diante dos bons predicados do paciente.

Diante disso, requereu, liminarmente, a concessão da ordem com a expedição de alvará de soltura, a fim de que o paciente responda ao processo em liberdade. No mérito, pugna pela ratificação da liminar.

Em plantão judiciário indeferi a liminar, ante a ausência de provas pré-constituídas (ID 35946467). Foi juntado cópia do decreto cautelar e postulada a reconsideração da liminar (ID 36168450), ocasião que foi
indeferida
, consoante
id. N.
36489993 - Pág. 1.

As informações de praxe foram prestadas, consoante
ID.
37125463 - Pág. 3.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, conforme ID. 38725956 - Pág. 5.

Em petição complementar, aduz que a prisão do paciente ofende aos princípios da proporcionalidade e da homogeneidade, pois o fato de ser primário lhe garante a aplicação da pena mínima cominada aos delitos a ele imputado, de forma em caso de eventual condenação, dar-se-á em regime menos rigoroso que o fechado.

Por fim, alega excesso de prazo para a formação da culpa, uma vez que, não há previsão para o término da instrução, diante da pandemia do COVID-19, “Novo Coronavírus”, além do mais, corre sério risco de vida, uma vez que é pessoa do grupo de risco, em decorrência do seu problema grave respiratório, COMO BRONQUITE AGUDA E SINUSITE AGUDA.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: MAILI DA SILVA MATOSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES

VOTO:

Como relatado, cuida-se de alegação de constrangimento ilegal suportado pelo paciente
GABRIEL SILVA DE SOUZA ALBERNAZ
, em virtude da decretação de sua prisão preventiva, sob a acusação da prática, em tese, do crime de roubo majorado e
corrupção de menor.

Ao impor a prisão preventiva ao paciente o juízo singular apontou a necessidade de resguardar a ordem pública,
em razão
modus operandi do delito
, p
ois o paciente, em concurso de agentes, praticou dois roubos, mediante grave ameaça exercida com arma de fogo,
o que
traduz gravidade concreta da conduta perpetrada. Restou consignado o seguinte na decisão:

“(...)

Cuida-se de Representação de prisão preventiva formulada pelo Ministério Público desta Comarca em desfavor de ORLAN CAMPOS PINHO e GABRIEL SILVA SOUZA ALBERNAZ, já indiretamente qualificados nos autos, com fundamento na garantia da ordem pública, diante da gravidade das circunstâncias em torno dos crimes em comento, em tese, roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas e corrupção de menores em continuidade delitiva (artigo 157, §2o, II e §2o-A, I, ambos do CP e art. 244-B da Lei n. 8.069/90, na forma do art. 71 do CP).

Noticia que existem contundentes indícios apontando que os representados participaram do roubo do veículo da vítima, Oronil Alves da Costa, na data de 8 de janeiro de 2020, e do roubo no estabelecimento comercial da vítima, Benedito Pedroso da Silva, nesse mesmo dia, uma vez que a vítima, Yacrilis Fábio Mendes Costa (que acompanhava Oronil Alves no veículo roubado)
reconheceu Gabriel, e os polícias (que efetuaram diligências nas proximidades do crime no estabelecimento comercial) reconheceram ORLAN.

Neste contexto, afirma que a prisão se faz necessária para garantia da ordem pública, eis que a prisão tende a evitar que os crimes se perpetuem e a ordem pública seja reiteradamente afrontada haja vista os suspeitos estarem em posse de armas de fogo.

É o Relatório.

FUNDAMENTO e DECIDO.

Inicialmente, convém ressaltar que o Delegado de Polícia representou pela referida prisão em autos apartados. Todavia, considerando que os indiciados também foram representados nestes autos, deixo de analisar aquele pedido, por entender prejudicado, sob pena de ‘bis in idem’.

Posto isso, passo a analisar esta Representação.

De elementar conhecimento que a antecipação cautelar da prisão representa subsídio de natureza instrumental destinado a atuar em favor da atividade desenvolvida no processo criminal.

Desse modo, dita providência reveste-se de caráter extraordinário, uma vez que incide sobre a liberdade individual, a cujo respeito, dada a relevância de seu valor, a Carta Magna expressamente dedicou diversos dispositivos (CF/88, art. 5o, XV - liberdade de locomoção; XXXIX - legalidade; XL - irretroatividade da lei penal; XLV - personalização da pena; XLVI - individualização da pena; LVII - presunção de inocência, dentre outros princípios gerais e informadores do processo penal), os quais traduzem-se em vetores informativos do Direito Penal e que vinculam a repressão estatal e balizam as decisões judiciais.

Nesse contexto, a legitimação da prisão cautelar, ou sua manutenção, depende, cumulativamente, da existência do crime e de indícios da autoria, além da presença de qualquer das situações descritas no art. 312 do CPP (garantia da ordem pública, da ordem econômica, conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal), afigurando-se indispensável estar fundada em razões idôneas a justificar a adoção dessa medida excepcional de segregação da liberdade, cuja necessidade deve ser verificada no plano concreto.

Desta forma, tratando-se de medida cautelar, excepcional, a prisão preventiva somente poderá ser decretada ou mantida diante da presença dos pressupostos legais latu sensu, quais sejam: fumus commissi delicti, periculum libertatis e as condições de admissibilidade.

É cediço que o “fumus commissi delicti” encontra-se representado no artigo 312 do estatuto adjetivo penal, pelos pressupostos da prisão preventiva, que são: prova da existência do crime (prova da materialidade delitiva) e indícios suficientes da autoria.

Não menos sabido que o “periculum libertatis”, por sua vez, está representado também no artigo 312 do CPP, mas através dos fundamentos desse tipo de prisão cautelar, quais sejam: garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, e/ou para assegurar a aplicação da lei penal.

Com efeito, o art. 313, do Código de Processo Penal, prevê as circunstâncias necessárias para a decretação da prisão preventiva:

(...)

No caso dos autos, tem-se que a pena dos crimes em comento é superior a 4 (quatro) anos, pois cometido com grave ameaça à pessoa, com emprego de arma de fogo, e em concurso de duas ou mais pessoas, corrompendo-se, ainda, menor para a prática delitiva.

Prosseguindo a análise do feito, verifica-se que a MATERIALIDADE e os INDÍCIOS DA AUTORIA DELITIVA estão comprovados pelos elementos de provas produzidas até o momento.

O menor que participou do delito em companhia dos demais, em seu segundo interrogatório na DEPOL afirmou que Matheus, este preso em flagrante delito (cód. 123986), “Whisky ou Furão” (Orlan Campos Pinho) e “Chipa” participaram do delito.

Em sua oitiva na DEPOL, Gabriel Silva Souza Albernaz afirmou que é primo de Matheus e é proprietário da moto preta Honda CG, Placa QCI 8206 e que emprestou a mesma para o menor Jeová, que participou do delito, contudo nega a sua participação, e afirma que seu apelido é “Chipa”, o que condiz com o que menor afirma em sua oitiva.

Por seu turno, a vítima Yacrilis Fábio Mendes Costa que estava em companhia de seu genitor na região, afirma que foram abordados por 4 pessoas em duas motos, sendo uma de cor preta e outra de cor prata,
afirmando que anunciaram o assalto, levaram seus pertences e veículo, os amarrando e colocando sobre o solo, e na DEPOL reconheceu, sem sobra de dúvidas, as pessoas de Gabriel Silva de Souza Albernaz, Matheus de Lucas da Silva Albernaz Sales e o menor Jeová Rosa da Silva como os autores do roubo.

O genitor de Yacrilis, Sr. Oronil Alves da Costa, por sua vez, reconheceu as pessoas de Jeová Rosa da Silva (menor) e Matheus de Lucas da Silva Albernaz Sales, quando ouvido na delegacia de polícia no APF de Matheus, mas ressalvou que foram quatro os envolvidos no delito.

Portanto, quanto ao representado Gabriel, há fortes indícios de sua participação nos roubos, pois foi reconhecido por uma das vítimas.

Quanto ao acusado Orlan Campos Pinho, o corréu Matheus e o menor Jeová afirmaram que o mesmo participou dos crimes, afirmando que o representado é conhecido pelos apelidos de “Furão” e “Whisky”, a quem mencionam em seus interrogatórios.

As vítimas Benedito, v. “Dito Onça” e Luiz Cesar Rodrigues afirmaram em seus depoimentos que eram quatro os indivíduos que praticaram o roubo.

Deste modo, havendo fortes indícios de autoria e materialidade do delito, em especial quanto aos objetos subtraídos, conforme se evola do auto de apreensão de f. 20 e 25.

O réu Orlan Campos Pinho é criminoso contumaz em práticas de crimes patrimoniais, com extensa ficha criminal, respondendo a várias ações penais e tem contra si executivo de pena no 426-64.2017.8.11.0024, e por sua vez, o representado Gabriel Silva de Souza Albernaz, embora não possua antecedentes criminais, pois que completou a maioridade recentemente, já iniciou no mundo do crime praticando delitos graves, com uso de arma de fogo e mediante grave ameaça à pessoa, além de corromper menor para a prática delitiva.

Sendo assim, em atenção à paz social que resta abalada com os inúmeros crimes que vêm acontecendo, alternativa outra não resta que manter os representados presos para a garantia da ordem pública.

Neste ponto, imperioso destacar que o art. 312 do Código de Processo Penal é claro ao afirmar que bastam indícios de autoria e prova da existência do crime para que estejam configurados os pressupostos para a decretação da prisão cautelar, ou seja, não requer prova robusta ou inconteste, como já decidiu o STF:

Prisão preventiva. Prova bastante da existência do crime e suficientes indícios de autoria, para efeito de tal prisão. Não se pode exigir, para esta, a mesma certeza que se exige para a condenação. Princípio da confiança nos juízes próximos das provas em causa, dos fatos e das provas, assim, como meios de convicção mais seguros do que os juízes distantes. O in dubio pro reo vale ao ter o juiz que absolver ou condenar, não, porém, ao decidir se decreta, ou não, a custódia preventiva. (RTJ 64/77).

Satisfeitos, portanto, os pressupostos para a decretação da prisão preventiva, resta apreciar os requisitos indispensáveis à decretação da segregação cautelar estabelecidos no art. 312 do CPP.

Em relação tais requisitos, tem-se na conduta dos representados motivo bastante para a decretação de custódia preventiva, notadamente diante da gravidade dos delitos supostamente praticados, pois cometido com grave ameaça, com emprego de arma e em concurso de duas ou mais pessoas, demonstrando a periculosidade dos agentes, se continuarem soltos.

Vislumbra-se, portanto, tratar-se de pessoas que visam lucro fácil, praticando atividades ilícitas, bem se podendo concluir pela intranquilidade pública que soltos provocariam, dada, ainda, a possibilidade concreta de reiteração criminosa.

(...)

Acrescenta, ainda:

Reiteração na prática criminosa: é motivo suficiente para constituir gravame à ordem pública, justificador da decretação da prisão preventiva. Conferir: TJSP: "A prisão preventiva é justificada quando há reiteração da prática criminosa e a manifesta possibilidade de perseverança no comportamento delituoso demonstram que a ordem pública está em perigo" (HC 348.114-3, Santa Rita do Passa Quatro, 4a C., rel. Hélio de Freitas, 29.05.2001, v.u. JUBI 60/01) (op cit. p. 593).

Com efeito, não há dúvida de que em liberdade os acusados causariam forte dessossego a terceiros. A gravidade palpável dos fatos aliado ao perfil malsinado dos agentes deve suceder a reação enérgica do Poder Judiciário, visando estancar o abalo público mediante a preservação da segregação cautelar do indivíduo para que o sentimento de impotência dos poderes constituídos não se aflore no ambiente de convivência comum.

Outra não é a orientação do Superior Tribunal de Justiça:

(...)

O doutrinador NORBERTO AVENA, leciona:

(...) entende-se justificável a prisão preventiva para a garantia da ordem pública quando a permanência do acusado em liberdade, pela sua elevada periculosidade, importar intranquilidade social em razão do justificado receio de que volte a delinquir (In Processo Penal Esquematizado, 2a ed., Ed. Método, São Paulo, 2010, p. 881). Destaquei.

Assim malgrado o posicionamento contrário de alguns juristas, a garantia da ordem pública está colocada na lei, e aceita pela jurisprudência, como um dos requisitos que conduzem à prisão cautelar, e o fato de ensejar uma conceituação ampla não impede, validamente, que uma dessas circunstâncias autorizadoras da prisão seja a necessidade de acautelar o meio social, em decorrência da ponderação da abrangência do fato, da maneira de agir do agente, da possibilidade de reiteração da prática tida como delituosa, ou de influenciar as pessoas envolvidas na apuração do fato.

Observa-se, portanto, que presentes estão os pressupostos e requisitos autorizadores da custódia cautelar, devendo a prisão ser decretada sob os auspícios da garantia da ordem pública e para a aplicação da lei penal, eis que os acusados estão evadidos do distrito da culpa.

Nesse diapasão, o entendimento de EUGÊNIO PACELLI DE OLIVEIRA:

Com efeito, haverá, como já houve, situações em que a gravidade do crime praticado (...) quando presentes a barbárie e o desprezo pelo valor ou bem jurídico atingido, reclame providência imediata do Poder Público, sob pena de se pôr em risco até mesmo a legitimidade do exercício da jurisdição penal” (in Curso de Processo Penal, 2006, 6a Edição - Ed. Del Rey, p. 436).

CONCLUSÃO.

Diante do exposto, presentes os indícios de autoria e a materialidade do delito, com fundamento no disposto no artigo 312 do
CPP, DECRETO a prisão preventiva dos representados ORLAN CAMPOS PINHO e GABRIEL SILVA SOUZA ALBERNAZ, para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal. (...)”

Inconformada, a defesa ingressou com pedido de liberdade provisória que, por sua vez, foi indeferida, mantendo a prisão preventiva decretada, ratificando que:

“ (...)

Trata-se de pedido de revogação de prisão preventiva formulado por GABRIEL SILVA DE SOUZA ALBERNAZ, sob a fundamentação de que não subsistem os requisitos para o seu encarceramento provisório e que não oferece risco à ordem pública.

Sustenta, para tanto, que possui endereço fixo e profissão lícita, não havendo indício de que se evadirá do distrito da culpa.

O Ministério Público manifestou contrário ao pedido, em parecer datado juntado na ref. 14.

É o conciso relato, passo a decidir.

Pois bem, em análise detida dos autos, vislumbro que o mandado de prisão expedido nos autos ainda não fora cumprido e não se demonstrou qualquer fato novo suficientemente concreto para a revogação do decreto de prisão, devendo a decisão ser mantida por seus próprios fundamentos, principalmente, para assegurar a garantia da ordem pública.

Desta forma, o e. Tribunal de Justiça deste Estado entende em sua jurisprudência que em razão do Princípio da Confiança, por estar o magistrado de primeiro grau mais próximo da realidade fática, poderá decretar a prisão preventiva mesmo que o réu seja primário e tenha bons antecedentes, o que é o caso do réu, porém, a gravidade com que ocorreu o crime merece que a sociedade tenha garantida a ordem pública em substituição ao interesse particular do acusado em ser solto.

(...)

De outro modo, endereço fixo não é suficiente para ensejar a revogação da prisão quando os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal estão presentes, bem como, é sabido que predicados pessoais não são suficientes para soltura, como já entendeu o e. TJMT em outras oportunidades.

Não custa ressaltar que o acusado Gabriel Silva de Souza Albernaz fora reconhecida por uma das vítimas como coautor do roubo do veículo.

Havendo ainda o fumus comissi delicti e do periculum libertatis presentes, deverá a prisão ser mantida pela evidente prática delitiva.

(...)

Neste contexto, no presente caso é evidente a necessidade da manutenção do decreto de custódia preventiva a fim de acautelar a ordem pública e evitar que o acusado volte a delinquir.

Portanto, alternativa outra não resta que manter a ordem para que o réu se submeta à custódia cautelar do Estado, eis que, por ora, outras medidas diversas da prisão preventiva são insuficientes para manter a paz social e a saúde pública, já que, em tese, os crimes foram praticados mediante violência e grave ameaça, o que coloca em temor a segurança de toda a população.

Não custa ressaltar que, não obstante a apresentação espontânea do acusado em sede policial, o mandado de prisão encontra-se expedido desde o dia 24/01/2020, sem que tenha sido localizado no endereço indicado nos autos, o que reforça a necessidade da ordem de segregação cautelar, bem como a suspeita de ocultação e obstrução da instrução processual penal.

CONCLUSÃO.

ANTE O EXPOSTO, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva formulado por GABRIEL SILVA SOUZA ALBERNAZ, nos termos da fundamentação, com fundamento no art. 312 do CPP, uma vez que presente a necessidade de resguardar a garantia da ordem pública.”

Da análise das decisões acima transcritas, tem-se que o decreto de segregação cautelar do paciente encontra-se em consonância com a jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre o tema, uma vez que é forçoso reconhecer que as particularidades do delito que ora se examina, em que o paciente, em concurso de agentes, praticou roubo de veículo,
mediante grave ameaça exercida com arma de fogo
, deixando as vítimas amarradas e abandonadas em uma estrada vicinal, e na sequência praticaram outro roubo, com o uso de arma de fogo, em um estabelecimento comercial, e com o mesmo
modus operandi
, amarraram e trancaram a vítima em um quarto.

Assim, tais fatos, evidenciam a ousadia e maior periculosidade do agente, mostrando que a prisão é mesmo devida para o fim de acautelar-se o meio social, evitando-se, inclusive, com a medida, a reprodução de fatos criminosos de igual natureza e gravidade, risco que se pode afirmar concreto, diante do
modus operandi
.

Nesse sentido:

“PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO E RECEPTAÇÃO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA DELITUOSA. MODUS OPERANDI. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO DESPROVIDO. 1 (...)

2. A prisão preventiva está adequadamente motivada com base em elementos concretos extraídos dos autos,
diante do modus operandi da suposta conduta criminosa, evidenciando a periculosidade do recorrente que, em concurso de agentes e mediante grave ameaça perpetrada com o emprego de arma de fogo
, abordou as vítimas que transportavam carga de empresa e determinou que a carregassem para outro veículo. Posteriormente, foi detido na posse da res furtiva, momento no qual foi preso em flagrante. 3. Segundo reiterada jurisprudência desta Corte, a periculosidade do agente, evidenciada no modus operandi do delito, é fundamento idôneo para justificar a prisão preventiva, tendo como fim o resguardo da ordem pública.

4. Recurso em habeas corpus desprovido.

(RHC 97.014/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/06/2018, DJe 28/06/2018)”

Assim, a prisão preventiva do paciente está suficientemente justificada e merece ser preservada, a bem da ordem pública, constantemente abalada por condutas violentas como a que ora se examina.

Vale ainda ressaltar, também por respeito ao debate, que estando presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva, consoante determina o art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal, incabível é a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, sendo certo também que, à luz das circunstâncias fáticas anteriormente relatadas, providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.

Além de que, a prisão do paciente não ofende aos princípios da proporcionalidade ou da homogeneidade, pois o fato de ser primário não lhe garante a aplicação da pena mínima cominada ao delito a ele imputado. Além disso, a garantia à ordem pública não pode ser abalada diante de mera suposição referente ao regime prisional a ser eventualmente aplicado.

Por outro lado, a questão acerca do advento de fato novo pela pandemia de COVID-19, assim consignou o MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ, no
HABEAS CORPUS No 567.408 - RJ (2020/0070906-7).

“A crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em conta na análise de pleitos de libertação de presos,
mas, ineludivelmente, não é um passe livre para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver preservada a paz social
, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma penal.”

Ademais,
inexistem nos autos notícias de que o pleito tenha sido requerido e apreciado pelo magistrado a quo
, de forma que qualquer pronunciamento deste Tribunal antes da manifestação do juízo a quo, representaria verdadeira e indevida supressão de instância, impedindo o exame do pleito.

Por fim, não falar em excesso de prazo,
uma vez que a ação penal tramita de maneira regular, pois segundo informações do juízo
a quo,

o cumprimento do mandado de prisão e recolhimento do paciente ocorreu em
03/03/2020
, além do mais, há pluralidade de réus,
o que justifica, por ora, a
pequena
dilação dos prazos para a conclusão da instrução criminal.

Ante o exposto, conheço parcialmente do habeas corpus e, nesta extensão, denego a ordem pleiteada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020